Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018292-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1013454-94.2018.8.11.0041, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado por Terezinha Mônica Pinheiro e L. B. P. de A. concernente à pensão vitalícia.
O Magistrado determinou que a Concessionária preste alimentos à L. B. P. de A., no importe de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) a partir de fevereiro/2018, referente a 1/3 (um terço) da remuneração do falecido (César Júnior de Almeida).
Em suas razões, a Agravante esclarece que este recurso visa à revogação da decisão a quo, que concedeu parcialmente os alimentos vindicados, pois não há no caderno processual qualquer prova acerca da dependência econômica da Agravada L. B. P. de A. em relação ao falecido, sobretudo porque não se comprovou que seus genitores (de cujus e a 2.a Agravada) viviam em união estável ou ao menos conviviam juntos à época do acidente de trânsito.
Defende a ausência de provas quanto às despesas que pudessem justificar a fixação da pensão, tais como faturas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte etc.
Assevera quanto à impossibilidade, em sede de cognição sumária, de condenação da Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativa (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.
Sustenta a necessidade de revisão do quantum arbitrado pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração bruta do de cujus em Outubro/2016 era R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, para que o valor dos alimentos provisórios sejam reduzidos para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
No mérito, requer seja reformado o decisum e, de conseguinte, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelas Autoras/Agravadas. Ou, ainda, se mantida a obrigação de prestar alimentos, pugna pela reforma da decisão para eximir a Agravante do pagamento dos alimentos retroativos e, que o valor seja fixado em R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
Eis o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, ao que se extrai da certidão de nascimento encartada no ID. 13258916 (ação origem) L.B.P.A., nascida em 28/10/2015, é filha de César Junior de Almeida (falecido) e Terezinha Monica Pinheiro (1.a Agravada).
Assim, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Recorrente, pois é presumida a necessidade de auxílio do seu genitor (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.
Como é cediço, o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
No caso, consoante “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante (ID. 13259699 – Pág. 10 – ação principal) na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho, a remuneração de César Junior de Almeida no mês anterior ao óbito foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
Assim, está ausente a plausibilidade do direito invocado pois, inobstante a dependência econômica presumida da Agravada L. B. P. A., a fixação do pensionamento provisório em 1/3 (um terço) do último salário do de cujus encontra-se adequada ao caso.
De igual modo, não vislumbro na pretensão invocada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido liminar. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a natureza da pensão alimentícia e a necessidade presumida de sustento da criança.
Ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora